Tribunal: TJMT
Processo: 0022047-34.2015.8.11.0042
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022047-34.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Reintegração, Processo Administrativo Disciplinar / Sindicância, Licenciamento / Exclusão]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ATAIDE FIDELIS DA SILVA FILHO - CPF: 537.463.681-20 (APELANTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA –
POLICIAL MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR REGULAR - INSTAURAÇÃO DO CONSELHO DE DISCIPLINA –

OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ILEGALIDADE A INQUINAR O ATO DE EXCLUSÃO – DECISÃO ADMINISTRATIVA BEM FUNDAMENTADA – CRITÉRIO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA SANÇÃO DISCIPLINAR – MÉRITO ADMINISTRATIVO – VEDAÇÃO DE INTERFERÊCIA DO PODER JUDICIÁRIO -

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Ausente a ilegalidade e inobservância do contraditório e ampla defesa no procedimento instaurado contra o apelante, que determinou a exclusão do autor da corporação da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, não havendo reparos a ser feito na sentença.

2.No âmbito do controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar, é vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito do julgamento administrativo, cabendo-lhe apenas apreciar a regularidade do procedimento, a luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

3.Recurso desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ATAÍDE FIDELIS DA SILVA FILHO
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 11a Vara Especializada da Justiça Militar e Custódia da Comarca da Capital, Dr. Marcos Faleiros da Silva, que nos autos da ação anulatória de ato administrativo no 22047-34.2015.811.0042, código no 416869, julgou improcedente os pedidos da inicial, a fim de negar sua reintegração ao cargo anterior ocupado e os pedidos de recebimento de verbas durante o afastamento, bem como quaisquer danos decorrentes de sua exclusão, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O apelante sustenta em suas razões que os argumentos constantes da sentença devem ser totalmente afastados, haja vista que a sua exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, sob o argumento de que é apenas usuário de drogas não merece prosperar, posto que não pode ele ser taxado como criminoso.

Assevera que um dos objetivos principais da lei antidrogas (11.343/2006) é, diferenciar o traficante de drogas do mero usuário de drogas, distinguindo as condutas das duas figuras, atenuando nos casos de usuários e agravando a situação penal dos traficantes de drogas e de seus agentes.

Informa que existem nos autos elementos capazes de comprovar a sua vontade em abandonar o vício e ser tratado da sua dependência química, uma vez que o mesmo afirmou em depoimento ter sido submetido a tratamento, bem como que deseja ser tratado.

Afirma que a decisão dos membros do Conselho de Disciplina em relação à afirmação de que ele estava portando drogas em desacordo da lei, fora tomada de forma unilateral, sem se quer analisar o seu quadro clínico.

Aduz que a exoneração do requerente por ser usuário de entorpecentes se mostra desarrazoado e desproporcional, ainda mais quando ele encontrava-se no comportamento “mau”, quando na verdade deveria ter sido considerado “bom”, por força do art. 52 do Decreto n. 1.329/1978 (RDPMMT).

Argumenta que sofre com a dependência química, está enfermo, doente, não tem plenitude da saúde física e mental e deve ser submetido a tratamento terapêutico pelo Poder Público, de acordo com a Lei Anti-Drogas, bem como afirma que a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso tem o dever de cuidar de seus militares, conforme estabelece o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar n. 555/2014)

Informa que ao contrário do que consta da sentença recorrida, é evidente que além da possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para verificar

eventual violação dos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, é possível a intervenção do referido órgão para analisar eventual violação quanto aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, princípios esses que restaram integralmente violados no presente caso.

Assevera que para que seja penalizado com demissão, deve ser levado em conta a sua vida funcional, os antecedentes do acusado, a necessidade do equilíbrio com a falta cometida, bem como as consequências desta, em dosimetria com a pena a ser aplicada, fatos estes que não foram considerados pela autoridade administrativa que exclui da incorporação.

Afiança que restou evidente os danos morais experimentados, eis que ele restou indevidamente excluído da corporação da Polícia, já que quando da sua demissão não restaram observados os princípios da Razoabilidade e

Proporcionalidade, tampouco foram observados os quase 17 (dezessete) anos de serviços militares prestados à corporação.

A par desses argumentos, requer a concessão dos efeitos da tutela recursal de urgência, atribuindo efeito ativo a pretensão, consistente

na suspensão dos efeitos do ato administrativo, publicado no Diário Oficial n. 26484, de 26.02.2015, que excluiu o apelante das fileiras da Polícia Militar, para que o mesmo possa ser reintegrado às suas funções sem qualquer prejuízo, em razão do tempo em que esteve desligado, com o restabelecimento imediato dos salários, bem como que seja submetido à avaliação clínica médica e a tratamento psiquiátrico e terapêutico, até o julgamento definitivo da presente demanda, fixando desde já em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) de multa diária.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, de maneira que seja declarado nulo o ato administrativo ora atacado, por ser totalmente ilegal ante os argumentos apresentados na presente inicial, por estar em flagrante afronta aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, bem como os Princípios da Segurança Jurídica e da Presunção de Inocência, determinando a reinclusão do apelante nas fileiras da corporação, bem como a condenação do apelado ao pagamento dos vencimentos vencidos desde 26.02.2015, mais a soma das prestações vincendas até o término da demanda, acrescidos de juros e correção monetária e as diferenças salariais, incluídas férias e 13o salários ou quaisquer outras que tiver direito.

O apelado, apesar de devidamente intimado, não ofertou as contrarrazões, conforme id. 3370170 – pág.01.

Não houve o recolhimento do preparo recursal por ser o apelante beneficiário da justiça gratuita, conforme id. 78663974 – pág. 01

A Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros,

deixou de manifestar no feito em razão da ausência de interesse público [id. 79183985 - pág. 1]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ATAÍDE FIDELIS DA SILVA FILHO
, contra sentença proferida pelo juízo da 11a Vara Especializada da Justiça Militar e Custódia da Comarca da Capital, que nos autos da ação anulatória de ato administrativo no 22047-34.2015.811.0042, código no 416869, julgou improcedente os pedidos da inicial, a fim de negar sua reintegração ao cargo anterior ocupado e os pedidos de recebimento de verbas durante o afastamento, bem como quaisquer danos decorrentes de sua exclusão, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Cinge-se dos autos originários que o requerente ajuizou ação de anulação de ato administrativo com pedido de antecipação de tutela em desfavor do Estado de Mato Grosso, visando a anulação do ato do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, que o excluiu das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, Portaria 039/CD/CorregPM, de 25 de setembro de 2013 (fls. 223/229 — autos virtuais), ato publicado no Diário Oficial n°. 26484, de 26 de Fevereiro de 2015.

Em síntese, 0 requerente/apelante alega que no dia 05 de junho de 2013, por volta das 23h30min, foi abordado por uma guarnição da ROTAM, nas proximidades do Bairro Figueirinha, em Várzea Grande/MT, onde foi realizada a abordagem e encontradas, na sua carteira, 07 (sete) trouxas de substância análoga a pasta base de cocaína, sendo dada voz de prisão e encaminhado a Central de Flagrantes de Várzea Grande.

Menciona que foi instaurado o Conselho de Disciplina, a fim de se apurar os fatos descritos na Portaria de n° 39/CD/CorregPMMT/2013. Assevera que após todo o procedimento instrutório, oitiva das testemunhas de acusação e defesa, alegações finais, os Membros do Conselho de Disciplina confeccionaram o Relatório Final opinando pela sua culpa, e o excluindo das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Defende que é viciado em drogas justificando a sua conduta criminal, contudo, afirma que não poderia ser excluído, mas sim submetido ao tratamento de sua dependência química por drogas.

Alega que houve má apreciação do extrato de alteração que estava classificado com “MAU", quando deveria ser classificado como “BOM”; afirma que houve a violação do princípio da razoabilidade e proporcionalidade e, por fim, requereu danos morais e a reforma da decisão que o excluiu das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

A Liminar foi deferida (fls. 283/285 —autos virtuais).

O Réu ingressou com recurso de agravo de instrumento e a Terceira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, por unanimidade proveu o recurso para suspender a decisão liminar, conforme Ag n°.173787/2015 (fls.383/388 —autos virtuais).

O Estado de Mato Grosso contestou a petição inicial (fls. 355/372 —autos virtuais) e o requerente impugnou a contestação.

Sobreveio sentença que julgou totalmente improcedentes os pedidos da inicial, a fim de negar sua reintegração ao cargo anterior ocupado e os pedidos de recebimento de verbas durante o afastamento, bem como quaisquer danos decorrentes de sua exclusão, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o apelante defende que deve ser declarado nulo o ato administrativo atacado nos presentes autos, por ser totalmente ilegal, visto que ele reúne condições para permanecer nas fileiras da Polícia Militar, conforme fundamentado nas linhas anteriores.

Pois bem.

Considerando todo o conjunto probatório que instruiu a demanda bem como a narrativa fática apresentada pelo requerente/apelante, adianto, desde já que o recurso não merece provimento.

Inicialmente, vale consignar que os servidores que integram a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, por expressa disposição constitucional, possuem tratamento diferenciado dos demais funcionários públicos, existindo legislação específica que organiza e disciplina tal instituição, no caso do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar no 231/05 e Lei 3.800/76, que
“Dispõe sobre a Organização e o Estatuto da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso”.

Ao analisar o caso em questão, consta que no dia 05 de junho de 2013, por volta das 23h30min, o apelante foi abordado por uma guarnição da Polícia Militar (ROTAM), perto do Bairro Figueirinha – Várzea Grande/MT, onde foram encontradas 07 (sete) trouxas de substâncias análogas à pasta base de cocaína, e em face disso, foi dado voz de prisão em flagrante.

Em decorrência disso, o apelante foi submetido ao processo disciplinar administrativo, a qual foram colhidas provas, principalmente testemunhais que confirmaram os fatos acima, conforme declarações acostadas às fls. 181/182; 183185; 186/187.

Muito embora o apelante sustenta que houve violação ao Princípios do Contraditório e Ampla Defesa requerendo a anulação do ato que o excluiu da incorporação da Polícia do Estado de Mato Grosso, tal alegação não se sustenta, pois como bem descrito na sentença,
“a defesa constituída tomou ciência de todos os atos processuais (fl. 189 — autos virtuais), teve oportunidade de fazer vistas dos autos, bem como se fez presente durante as sessões de oitivas das testemunhas. O Autor também teve a oportunidade de ter 0 conhecimento dos documentos juntados aos autos, tais como a cópia do laudo pericial de constatação ao de resultado positivo das drogas apreendidas em sua posse (fls. 127/128 —autos virtuais)

Em que pese as razões recursais expostas pelo apelante, no sentido de afirmar que houve ilegalidade no processo administrativo disciplinar, tal arguição não procede, eis que, diante das provas documentais colacionadas aos autos, por si só, comprovam a lisura do procedimento, vez que todos os atos realizados na seara administrativa obedeceram os princípios do contraditório e ampla defesa.

Para fins de exemplificar todo o procedimento de um processo administrativo disciplinar, o saudoso doutrinador Hely Lopes Meirelles, comenta sobre a matéria,
in verbis:

“ O processo administrativo disciplinar inicia-se por portaria da autoridade competente, na qual descrevem os atos e fatos a apurar e se indiquem as infrações a serem punidas, designando-se desde logo, a comissão processante.

Concluída a instrução, a comissão processante deverá relatar o apurado e
opinar

pela absolvição ou condenação do acusado, indicando neste caso, os dispositivos infringidos.

No julgamento, a autoridade competente deverá sempre fundamentar sua decisão, com motivação própria ou adoção dos fundamentos do relatório, tanto para condenação, quanto para absolvição.
Permitido lhe é discordar do parecer da comissão processante para impor pena não perdida, minorar, agravar ou excluir a responsabilidade do acusado.
O que não se admite é julgamento sem fundamentação, ainda que sucinto.” (
in Direito Administrativo, ed. Malheiros Editores, 22° edição, pg. 600)

Também nesse sentido, o artigo 13 da Lei Estadual n.° 3.800/76, assim reza:

“Art. 13 - Recebidos os autos do Conselho de Disciplina, o Comandante Geral dentro do prazo de 20 (vinte) dias, aceitando ou não o seu julgamento, e neste último caso, justificando os motivos de seu despacho, determina:

(...)

IV - A efetivação de reforme ou exclusão a bem de discipline..."

Desse modo, de acordo com os dispositivos legais que regem a matéria, o Comandante-Geral da PM/MT após analisar os documentos e as oitivas das testemunhas, tem a competência para decidir se o disciplinado pode permanecer ou ser excluído da incorporação.

Pelos documentos que instruem o feito, verifica-se que o requerente/apelante é dependente químico e fazia acompanhamento pelo Serviço de Psicologia da Corporação, sendo internado por duas vezes, em clínicas para tratamento de dependentes químicos.

Contudo, o apelante, mesmo fazendo tratamento para dependentes químicos, também restou demonstrado que o mesmo abandonou-o, conforme fl. 72 — autos virtuais, e o fato de ser viciado em drogas não o exime da aplicação da punição administrativa.

Além disso, com base nas provas apresentadas durante o processo disciplinar, tais como os depoimentos das testemunhas e o seu histórico de punições administrativas (fl. 80/88 — autos virtuais), foram fundamentais para que o Comandante Geral da Polícia entendesse pelo afastamento definitivo do requerente da incorporação.

Logo, não há que se falar em nulidade do processo administrativo disciplinar realizado pela comissão processante, visto que o apelante teve oportunidade de manifestar em vários momentos nos autos, notadamente porque esteve acompanhado de defesa técnica, teve ciência das acusações e ainda de todos os documentos que instruíram o feito administrativo.

Assim, pelo que se vê dos autos, todo o processo administrativo disciplinar obedeceu o princípio do contraditório e ampla defesa, não havendo que se falar em nulidade, não havendo reparos na sentença, ora recorrida.

A propósito, em caso similar, segue entendimento dos Tribunais

de Justiça:

“APELAÇÃO – ADMINISTRATIVO – AÇÃO ANULATÓRIA DE

ATO ADMINISTRATIVO – POLICIAL MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – LEI ESTADUAL 633/06 – PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ILEGALIDADE A INQUINAR O ATO DE EXCLUSÃO – DEVIDO PROCESSO PENAL OBSERVADO – DECISÃO ADMINISTRATIVA BEM FUNDAMENTADA – CRITÉRIO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA SANÇÃO DISCIPLINAR

- MÉRITO ADMINISTRATIVO – CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO QUE NÃO APRESENTA QUALQUER VÍCIO A ENSEJAR SUA ANULAÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA

- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1 . Recurso restrito a análise de ilegalidade na determinação de instauração do processo administrativo disciplinar, sendo vedado em sede judicial a análise do mérito do referido ato administrativo.2 . Ausente a ilegalidade e inobservância do contraditório e ampla defesa no procedimento instaurado contra o apelante.3.Decisão final do procedimento disciplinar foi tomada por quem tinha a competência para tanto, ou seja, o Comandante Geral da PMPA, de acordo com o art. 113 da Lei no 6.833/06 (Código de Ética da Polícia Militar do Estado).4. Recurso conhecido e desprovido.”
(Recurso de Apelação no 00077993120118140051. TJ/PA, julgado em 21.08.2018).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO —POLICIAL EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO PELA PRÁTICA DE CRIME — ATO EDITADO PELO COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR — LEGALIDADE — CONSELHO DE DISCIPLINA — ORGÃO DE ASSESSORAMENTO — NAO VINCULAÇÃO — EXEGESE DO ARTIGO 13, INCISO IV, DA LEI ESTADUAL N.° 3.800/76 — RECURSO DESPROVIDO. O Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 13, inciso IV, da Lei Estadual n.°3.800/76, é autoridade administrativa que tem a atribuição de julgar o Processo Administrativo Disciplinar e não está adstrito ao relatório do Conselho de Disciplina da Corporação, que não tem poder de decisão. No uso do poder discricionário que Ihe é próprio, o Comandante Geral, por ato devidamente fundamentado, tem competência legal para discordar do parecer do Conselho Disciplinar e determinar a exclusão do policial militar a bem da disciplina.”
(TJMT, 4.3 C. Cível, Apelação n.° 81 .460/2013, rel. Des. José Zuquim Nogueira, julgado em 11.11.2014, Publicado DJe 25/11/2014).

“MANDADODE SEGURANCA INDIVIDUAL - POLICIAL EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO PELA PRÁTICA DE CRIME - ATO EDITADO PELO COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR - LEGALIDADE - CONSELHO DE DISCIPLINA - ORGAO DE ASSESSORAMENTO - NAO VINCULACAO - EXEGESE DO ARTIGO 13, INCISO IV, DA LEI ESTADUAL N° 3.800/76 - ORDEM DENEGADA. O Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 13, inciso IV, da Lei Estadual n° 3.800/76, é autoridade administrativa que tem a atribuição de julgar o Processo Administrativo Disciplinar e não está adstrito ao relatório do Conselho de Disciplina da Corporação, que não tem poder de decisão.

Nesse sentido, o Comandante Geral, no uso do poder discricionário que lhe é próprio, por ato devidamente fundamentado, tem competência legal para discordar do parecer do Conselho Disciplinar e determinar a exclusão do policial militar a bem da disciplina.”
(Mandado de Segurança n° 33757/2011, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Publico e Coletivo do TJMT, Rel. Mariano Alonso Ribeiro Travassos. j. 02.02.2012, unanime, DJe 26.03.2012)

Outrossim, quanto ao argumento do apelante de que é evidente a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para verificar eventual violação dos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, razão não lhe assiste, isso porque, no âmbito do controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar, é vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito do julgamento administrativo, cabendo-Ihe apenas apreciar a regularidade do procedimento.

Por tudo isso, comungo do entendimento do sentenciante, na medida em que
“No caso, vejo que as razões que levaram o Comandante-Geral a excluir o requerente das fileiras da Polícia Militar foram devidamente fundamentadas e observaram o crivo do princípio da proporcionalidade e razoabilidade, além dos princípios do devido processo legal, ampla defesa e do contraditório. Por isso, revendo meu posicionamento anterior, em sede de decisão liminar, verifico que a decisão pela exclusão do autor das fileiras da Polícia Militar, encontra-se devidamente fundamentada não havendo nenhuma ilegalidade do ato questionado”

Logo, sem reparos a sentença que julgou improcedentes os pedidos e excluiu o autor da corporação da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, e julgou prejudicada a análise dos pedidos de indenização por danos morais e recebimento de valores retroativos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença objurgada.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais),

com fulcro no art. 85, §11 do CPC, contudo, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita, suspende-se a exigibilidade dos ônus sucumbenciais, ressaltando a possibilidade de ser revista no prazo legal da suspensão (art. 98, §3o, CPC/15
[1]
), se comprovada a mudança na condição de escassez.

É como voto

[1]
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021